Tribunal: TJSP
Processo: 0002941-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002941-44.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MICAEL SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de conceder ao agravante o livramento condicional, mediante condições
a serem estabelecidas pelo juiz da execução. Oficie-se, comunicando. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002941-44.2020.8.26.0996 -Voto no 14.089
2
Voto no 14.089
Agravante: Micael Silva.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
livramento condicional. Recurso da defesa. Quadro a indicar que o
agravante preenche os requisitos para galgar o livramento
condicional. Recurso provido.
1. MICAEL SILVA interpôs agravo contra decisão
judicial que indeferiu pedido de livramento condicional e deferiu progressão
de regime (fls. 45/46). Alega, em suma, que satisfaz os requisitos para a
concessão do benefício, não havendo fundamentação para o indeferimento
(fls. 01/05).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 16), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 51/53).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. Não há dúvida de que o sentenciado já satisfez o
requisito objetivo (fls. 39).
Por sua vez, com a devida vênia, possui mérito para
o livramento condicional.
Tem bom comportamento carcerário (fls. 38), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002941-44.2020.8.26.0996 -Voto no 14.089
3
registrando qualquer falta disciplinar no curso da execução (fls. 40).
Por sua vez, exame criminológico, tal como se
depreende dos relatórios de avaliação psicológica e social (fls. 26/29), é
favorável ao pleito dentre outros pontos, importa salientar que assume a
prática do delito, mantém contato adequado com os demais detentos, não
havendo indicativos que sugiram probabilidade de reincidência.
De outro lado, a lei não estabelece como requisito
para a concessão do livramento condicional, aos sentenciados a quem foi
imposto o regime fechado, o prévio cumprimento de pena no regime
semiaberto e este foi o argumento em que radicado o indeferimento pelo
juiz da execução. Trata-se de condição que não figura no artigo 83, do
Código Penal, não podendo o magistrado, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade, exigir requisito não previsto em lei (STJ; HC no 182.496, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 208.324, rel. Min. Campos Marques;
141.241, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Em suma, divisa-se um quadro a indicar que o
agravante preenche os requisitos para galgar o livramento condicional.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de conceder ao agravante o livramento condicional, mediante
condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator